Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ORDEM JUDICIAL PARA JUNTADA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELOS CONTRATANTES. ESCRITO NÃO ESSENCIAL. MODERNA SISTEMÁTICA DE CRÉDITO QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO POR DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SUA UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO. FATURAS. INDIVIDUALIZAÇÃO E APONTAMENTO DAS TRANSAÇÕES QUE GERARAM AS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA CERTA EM DINHEIRO. INÍCIO DE PROVA ESCRITA DOCUMENTAL SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação monitória. Procedimento especial que, segundo o art. 700, caput e incisos I a III, do CPC, pode ser proposto por quem afirme, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Admissível para o contrato de cartão de crédito, que é forma de pagamento eletrônico, expressar o consumidor efetiva adesão mediante uso do cartão a ele disponibilizado pela operadora de cartão, segundo condições e termos previstos em contrato de cartão de crédito ofertado pela administradora no mercado de consumo. Para essa modalidade de empréstimo, suficiente se mostra, para dedução em juízo de pleito monitório, a apresentação, pelo autor, do contrato do cartão de crédito com as condições gerais do ajuste por adesão e das faturas indicadoras das transações efetuadas com a evolução do débito. Escritos sem eficácia de título executivo que viabilizam o processamento desse procedimento especial. Quanto ao usuário/devedor, poderá, em embargos à monitória, os quais admitem ampla cognição (art. 702 CPC), tornar controvertida a emissão, recebimento e desbloqueio do cartão, a origem das obrigações constituídas pelo uso do cartão de crédito, bem como a própria existência de vínculo jurídico entre as partes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.